Tribunal: TJPA
Processo: 0813676-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813676-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0813676-78.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: CIBELLE MARTINS DE S. CARDOSO, OAB-DF N.º 63.282.

PACIENTE: JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia-PA.

Processo originário nº 0800260-93.2023.8.14.0124

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime Lesão Corporal Seguida de Morte.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

A questão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como a regularidade formal da denúncia, considerando a descrição dos fatos e a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal, o que não ocorre no presente caso.

4.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira adequada o fato criminoso, a conduta do denunciado e os elementos indiciários suficientes para o prosseguimento da ação penal.

5.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para autorizar a persecução penal, sendo inviável a análise aprofundada de provas na estreita via do habeas corpus.

6.

Não há nulidade a ser declarada, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP).

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato criminoso, permite o pleno exercício do direito de defesa e não configura nulidade. 3. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica o prosseguimento da ação penal.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 251 e 563; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO,
já qualificado nos autos (ID 21508875), denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §3º do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

Alega, fundamentalmente, o trancamento da ação por falta de justa causa; inépcia da denúncia; inobservância do art. 41 do CPP.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do
writ
. Junta documentos.

A medida liminar foi indeferida (ID
21594025
).

As informações foram prestadas e anexadas ao writ (ID 21666056).

A DD. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
21997859
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do writ e passo à análise do mérito.

No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, cumpre ressaltar que tal medida possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

É pacífico o entendimento de que o habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, uma vez que seu cabimento se restringe a situações de flagrante ilegalidade, demonstrável de imediato.

Da análise dos autos, observa-se a existência de substrato suficiente para o regular prosseguimento da ação penal, haja vista a presença dos indícios mínimos necessários de autoria e materialidade. Assim, estando presentes os requisitos para a persecução penal, não há fundamento para o trancamento da ação penal, como pleiteia a defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando à análise aprofundada de provas ou à correção de eventuais nulidades que demandem dilação probatória. As Cortes Superiores têm consolidado o entendimento de que o trancamento da ação penal por falta de justa causa somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”
(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

No mesmo sentido, a doutrina penalista esclarece que a justa causa consiste no suporte probatório mínimo que deve embasar qualquer acusação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09).

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao paciente. Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se claramente os pressupostos para justa causa da Ação Penal (ID 21508880, págs. 80-82, pontos de interesse):

(...) I - DOS FATOS

Narram os autos de inquérito policial que, na data de 20/02/2023, o acusado agrediu fisicamente a vítima Israel, causando-lhe a morte conforme documento médico de folha 59.

Do que consta dos autos, no dia dos fatos, acusado e vítima faziam uso de bebida alcoólica no bar do Fernando localizado no bairro Velho São Luis, nesta cidade.

Em dado momento, durante a bebedeira, o acusado desferiu um soco na vítima a qual em razão do seu visível e sabido estado de embriaguez caiu ao chão, batendo a cabeça no solo. De pronto a vítima levantou-se tendo dito ainda ao acusado que iria em casa armar-se de uma faca e retornaria.

Em razão da queda a vítima foi encaminhada ao hospital municipal de São Domingos do Araguaia onde passou por alguns procedimentos e consultas médicas, retornando para casa. Na data de 2/03/2023, em razão do agravamento do quadro clínico, a vítima foi transferida para o hospital de Marabá, tendo evoluído para um AVC e consequente estado de coma, seguindo-se ao óbito.

Conforme laudos de folhas 59 e 109, a vítima veio à óbito em decorrência de hemorragia intracraniana, decorrente de um trauma cranioencefálico grave.

Na delegacia o acusado confessa ter empurrado a vítima empurrando a para fora do bar onde a mesma caiu de forma desconcertada.

II DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

A autoria e materialidade estão provadas pelas provas carreadas aos autos, através da confissão do acusado e das testemunhas.

III- DO DIREITO. Diante dos fatos acima referenciados, infere-se que a conduta dolosa praticada pelo agente é típica, antijurídica e, em perfunctória análise, culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, especificamente nos Arts. 129, § 3° do Código Penal. (...).

De modo que, se constata, pela simples leitura da denúncia, que constam a descrição do fato típico, a conduta do denunciado, bem como indícios suficientes de materialidade e de autoria, o que comporta o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Convém salientar que, da análise dos autos em referência, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que teria sofrido o coato, ônus que lhe cabia, sendo certo que "a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

De modo que, a peça acusatória descreve conduta típica e aponta indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-lo, sem a devida dilação probatória. Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a denúncia descreve a conduta delituosa do paciente, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes de Lesão Corporal Seguida de Morte, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa, razão pela qual entendo que não há falar em constrangimento ilegal, por nulidade da denúncia e ausência de justa causa. Notadamente, no processo em referência, não houve qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório.

A Constituição Federal, expressa em seu artigo
5º
, inciso
LIV
, dispositivo que garante que nenhum sujeito de direito será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, que é uma garantia contra eventual uso abusivo do poder, de modo a assegurar provimento. O Devido Processo Legal é um direito fundamental, aplicável ao âmbito das relações jurídicas, pois, sendo um modo de produção de normas jurídicas, admite a ampla vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nela erigidos, de modo que, não só o Estado, como toda a sociedade podem ser sujeitos desses direitos.

O Princípio da Paridade de Armas nada mais é do que a igualdade de tratamento entre as partes do processo, em relação ao exercício de direitos e deveres, bem como, à aplicação de sanções processuais, em outras palavras, é a necessidade da defesa e acusação terem as mesmas oportunidades para influenciar o julgador. A paridade de armas decorre dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e até mesmo do direito à igualdade, assim, deve ser respeitada, especialmente no processo penal.

No caso dos autos, o juízo coator ao receber a denúncia não impediu a apresentação de defesa previa, e todos os requerimento feito pela defesa do paciente foram submetidos ao crivo judicial, ao contraditório e à ampla defesa, tendo dispensado igualdade de tratamento entre as partes do processo, em relação ao exercício de direitos e deveres.

Demais, não restou demonstrado concretamente qualquer prejuízo a defesa do coato, pois o juízo impetrado agiu no sentido de sanear o processo, não havendo nulidades a serem declaradas através da presente Ação Constitucional.

Ressalta-se, também, que a atuação do magistrado primevo, na condução do processo em referência, não deve ser confundida com eventual parcialidade. Nesse contexto, descabe cogitar ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e acusatório, notadamente porque incumbe ao juiz prover a regularidade do processo, conforme previsão contida no art. 251 do CPP, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Nessa intelecção de entendimento: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

Por esses motivos, conheço a Ação e denego a ordem do Habeas Corpus
, pois não vejo nenhuma ilegalidade a ser sanada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025